Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO DURÁVEL. TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS APÓS O REPARO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NOVAS RECLAMAÇÕES. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma da sentença que declarou a decadência do seu direito de reivindicar a troca do aparelho celular, ante o transcurso do prazo de 90 dias.
3. Na disciplina dos vícios dos produtos, aplica-se o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, em se tratando de produtos duráveis.
4. Obsta a decadência, conforme estabelece o § 2o do mesmo artigo, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor e a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
5. Se o fornecedor promove o conserto dos defeitos do produto ou orienta o consumidor a como manusear o aparelho, mas o adquirente não fica satisfeito e exige novos reparos, o prazo decadencial corre da realização do último serviço, se não existe prova de outras reclamações ou de mensagens trocadas entre as partes que indicassem a insatisfação da autora com o conserto.
6. Na hipótese, o recorrente comprou o celular em 20/02/2022. O defeito surgiu em 24/02/2022; o consumidor reclamou perante o fornecedor no dia seguinte (25/02/2022); novo defeito surgiu em 27/02/2022. Depois disso, não houve nova reclamação. A presente demanda foi ajuizada apenas em 21/02/2023, um ano depois da aquisição.
7. Inexistindo prova da reclamação comprovadamente formulada após o último reparo e transcorrido mais de 90 dias entre a data do serviço e o ajuizamento da ação, deve ser prestigiada a sentença que reconheceu a decadência do direito do autor.
8. A insatisfação com pequenos defeitos no produto que não impedem sua fruição não extrapola os aborrecimentos do cotidiano e, bem por isso, não configura dano moral. Embora prescindível, quanto ao lucro cessante reclamado, também nenhum elemento de prova veio aos autos a fim de corroborar as alegações do recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.